Tribunal: TJDFT
Processo: 0751741-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE E ALIENANTE. PENHORA DO VEÍCULO. DETERMINADA EM EXECUÇÃO FISCAL. IRREGULARIDADE DA CONSTRIÇÃO. INEXISTENTE. ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE. PENDENTE. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL.

Sinopse fática: Com efeito, sustenta a embargante que o veículo penhorado nos autos da execução associada está na sua posse desde 2010, sendo ele o proprietário desde então. Todavia, analisando os documentos trazidos pelo embargante com a petição inicial, verifico que não ficou comprovado que houve a transferência de propriedade do executado ao embargante.

1. Apelação contra a sentença que, nos autos dos embargos de terceiros, julgou improcedente o pedido visando desconstituir penhora que incidiu sobre veículo determinada em execução fiscal movida pelo Distrito Federal contra o antigo proprietário. 1.1. No apelo, o embargante pede a reforma da sentença para que seja determinado cancelamento da restrição judicial aduzindo ter comprovado a efetiva aquisição do veículo, no entanto por descuido deixou de fazer a transferência de propriedade no DETRAN/DF.
2. No caso, afirmando ser adquirente do veículo, o embargante busca o cancelamento de restrição judicial que incidiu sobre o automóvel, imposta em sede de execução fiscal, por meio da qual o Distrito Federal busca o pagamento de débitos inscritos em CDA do antigo proprietário registrado no órgão de trânsito, acrescido de que o próprio apelante afirma que “por descuido não procedeu com a transferência do automóvel”.
3. Segundo o art. 123, § 1o, do CTB, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao proprietário adquirente do veículo. 3.1. Desta feita, na condição de adquirente, o embargante, ora apelante, deveria adotar medidas administrativas para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo. 3.2. Precedente Turmário: “É obrigação do adquirente a transferência do veículo, no prazo de até trinta (30) dias (art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro). No mesmo prazo, o vendedor deve comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito, sob pena de ser solidariamente responsabilizado pelas penalidades impostas ao comprador.”. (07132216820228070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 1/8/2023).
4. Logo, no caso dos autos, não sendo realizada a comunicação da alienação do veículo no órgão competente, seja pelo embargante comprador ou pelo vendedor, inexiste nulidade na constrição que incidiu sobre o automóvel e determinada em sede de execução fiscal movida pelo Distrito Federal contra o antigo proprietário, sendo descabido a parte pretender o cancelamento da penhora do veículo sem que tenha cumprido as formalidades legais para retificação do registro de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito. 4.1. Outrossim, conforme observou a sentença recorrida, por força da procuração pública, o embargante teria atuado como intermediário/procurador, tendo realizado a transmissão da posse do bem inclusive para terceiro, o qual sequer integra a lide.
5. Portanto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido visando cancelar a constrição que incidiu sobre o veículo, registrado em nome do antigo proprietário, seja em razão da ausência irregularidade no ato constritivo, seja pela falta de cumprir obrigação legal de promover a transferência de propriedade do veículo, sendo indevida a retificação do registro na presente demanda.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa.
7. Apelo improvido.